Tribunal: STF
Processo: ARE 1434467
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 13, p. 1): 



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ICMS. UNICO PEDIDO CONSISTE SOMENTE NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. ÓBICE DA SUMULA 266/STF E DO TEMA 430/STJ. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    - Não obstante a Impetrante alegue que a inconstitucionalidade da exação do adicional de ICMS dê-se somente de forma "incidental", concluo que não há outro pedido meritório capaz de caracterizar tal declaração de maneira incidental. Em verdade, entendo que a validade da legislação estadual é justamente o pedido autônomo e definitivo, considerando que acessoriamente a isso, requer a declaração de inexistência da cobrança — o que só se daria se a lei fosse declarada inconstitucional. 



    - "É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese" (Tema 43o/STJ - REsp 1.119.872/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 20/10/2010). 



    - Recurso conhecido e provido. Segurança denegada. ” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LXIX, 155, II e § 2º, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese pela legalidade e adequação da impetração do presente mandado de segurança e, no mérito, pretende ver afastada a cobrança do adicional de ICMS de que tratam os autos.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 13, p. 3-7):



    “Cinge-se a controvérsia quanto ao suposto desacerto da r. Sentença prolatada pelo Juizo de Direito da Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual, que concedeu a segurança pretendida pela ora Apelada, e declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 4.454/17, que instituiu o adicional de ICMS de 2 (dois) pontos percentuais destinados ao financiamento do "Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza".



    Pois bem. Adianto, desde já, que deve ser acolhida a preliminar arguida pelo Estado do Amazonas, afim de reconhecer a inadequação da via eleita pela Impetrante, ora Apelada, considerando que seu único pedido consistiu na "declaração da inconstitucionalidade da lei estadual". Explico com cautela.



    Isso porque analisando os pedidos iniciais da Impetrante às p. 04/05, verifico que este pleiteou os seguintes itens em sede de Mandado de Segurança:



    (...)



    Com efeito, do atento exame aos pedidos, verifico que não obstante a Impetrante alegue que a inconstitucionalidade da exação do adicional de ICMS dê-se somente de forma "incidental", concluo que não há outro pedido meritório capaz de caracterizar tal declaração de maneira incidental. Em verdade, entendo que a validade da legislação estadual é justamente o pedido autônomo e definitivo, considerando que acessoriamente a isso, requer a declaração de inexistência da cobrança — o que só se daria se a lei fosse declarada inconstitucional. 



    A bem da verdade, ainda que o Digesto Processual Civil preceitue a interpretação lógico-sistemática dos pedidos, em homenagem ao art. 322, parágrafo 2.° do CPC, a estrutura do Mandado de Segurança possui procedimentos restritos, de modo que no caso em tela, a mera ameaça de ser lançado o crédito tributário em desfavor do Impetrante não é argumento suficiente para, na ausência de pedidos explícitos direcionados à competência funcional da Autoridade Coatora, sob pena de macular o procedimento de suspensão cautelar dos efeitos da norma e posterior análise definitiva da constitucionalidade, já consagrada em nossas legislações pátrias.



    Nesse sentido, entendo cabível o acolhimento da preliminar arguida pelo Estado do Amazonas de inadequação da via eleita, uma vez que o hipotético conhecimento do Mandamus em questão afrontaria o precedente obrigatório insculpido na Súmula 266 do egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual preceitua que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 



    Somado a isso, a eventual concessão da segurança pleiteada ofenderia, de igual maneira, o entendimento vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a validade de lei só pode figurar como causa de pedir do Mandado de Segurança, sendo vetado pedido autônomo de inconstitucionalidade: 



    (...)



    Nesse sentido, diante da ausência de uma conduta prévia e determinada das Autoridades Coatoras quando da impetração do remédio constitucional, é incabível a postulação de declaração de inconstitucionalidade da regra legal pela Impetrante em sede de Mandado de Segurança.”



    Nesse contexto, é de se aplicar a orientação fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365 (Tema 181), relator o Ministro Ayres Britto, em que o Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quando o recurso extraordinário combate decisão que entende pelo não cabimento ou pela ausência dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    A questão já foi abordada em outros temas da repercussão geral e recebeu o mesmo entendimento:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (Tema 318, AI 800.074-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN). DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 34 DA LEI 6.830/1980). CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga embargos infringentes opostos em execução fiscal de pequeno valor, fundada na interpretação da Lei 6.830/1980. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (Tema 898, ARE 963.889-RG, de relatoria do Min Teori Zavascki, Pleno, DJ 27.05.2016)



    Destaco ainda, seguindo essa orientação, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.117.397-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.08.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.215.766-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 11.11.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.249.294-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.20)



    Mantida a preliminar, inviável a análise da matéria de fundo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente